Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-06.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ABANDONO DO CURSO. IRRELEVÂNCIA. MENSALIDADES DEVIDAS.
1. O recurso interposto pela Defensoria Pública, no exercício do múnus público de Curadora Especial, está dispensado do recolhimento do preparo recursal. Precedentes.
2. Erro material é aquele aferível de plano, decorrente de evidente e claro equívoco cometido pelo órgão julgador, inexistindo reapreciação de questões ou prolação de nova decisão. Trata-se de vício sanável a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme preceitua o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.1. Tendo em vista que o d. magistrado singular fora induzido em erro devido a equívoco no cálculo apresentado pela credora, mostra-se possível a correção, de ofício, de erro material existente na sentença proferida.
3. A solução do litígio se encontra submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedora, considerando o contrato de prestação de serviços educacionais pactuado.
4. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro. 4.1. Na hipótese, observa-se que a apelada atendeu aos requisitos legais, pois a documentação apresentada permite inferir, de pronto, a existência da obrigação de pagamento das mensalidades pelo apelante.
5. O abandono do curso pelo aluno não elide sua obrigação de adimplir as mensalidades, uma vez que, ausente o interesse na manutenção do vínculo obrigacional, deveria o contratante se valer dos meios adequados para resilir o contrato, nos termos do artigo 473 do Código Civil e das disposições contratuais.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Erro material corrigido de ofício.